Tribunal: STF
Processo: ARE 1309038
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO ORDINÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. Sentença parcialmente procedente. Condenação do ERJ a promover a revisão da pensão da autora, tomando-se como parâmetro o valor da totalidade dos proventos do ex-servidor falecido até o limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social, com fulcro no artigo 201 da CF, com o acréscimo de 70% naquilo que exceder a esse valor, bem como ao pagamento das diferenças atrasadas, desde 16/07/2005, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §4º, do CPC/73. Recurso voluntário do Estado do Rio de Janeiro, visando a reforma de parte da sentença, tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Estado, com a redução da verba honorária e aplicação da Súmula 111 do STJ, computando-se juros e correção monetária conforme o art. 1º-F da Lei 9494/97 e Lei 11.960/09 a partir de 30/06/09. Tantum devollutum quantum apellatum. Preliminares rejeitadas. Relação de trato sucessivo. Prescrição quinquenal que somente alcança as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da demanda. Súmula nº 85, do STJ. Expressa determinação legal que atribui responsabilidade solidária ao Estado do Rio de Janeiro pelas obrigações assumidas pelo RIOPREVIDÊNCIA com relação a servidores e beneficiários. Juros que devem ser calculados na razão de 6% ao ano desde a citação. Correção monetária segundo o IPCA, desde cada pagamento a menor, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09. Redução dos honorários para 5% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
    O recurso extraordinário teve como fundamento o art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos artigos 40, §§ 7º e 8º ; 97 e 102, § 2º, da CF, bem como ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009.
    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito, para aguardar o julgamento definitivo do Tema 810 da repercussão geral do STF (Doc. 12, fl. 2).
    Após esse prazo, os autos retornaram à Décima Nona Câmara Cível do TJ/RJ para eventual exercício de retratação à luz do Tema 810 do STF, ocasião em que o acórdão restou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO ORDINÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. Sentença parcialmente procedente. Condenação do ERJ a promover a revisão da pensão da autora. Recurso voluntário do Estado do Rio de Janeiro, visando a reforma de parte da sentença, tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Estado, com a redução da verba honorária e aplicação da Súmula 111 do STJ, computando-se juros e correção monetária conforme o art. 1º-F da Lei 9494/97 e Lei 11.960/09 a partir de 30/06/09. Apelo do ERJ parcialmente provido, para reduzir os honorários para 5% sobre o valor das prestações vencidas até a sentença, conforme a Súmula 111 do STJ, fixando os juros em 0,5% ao mês (6% ao ano) desde a citação, computando-se a correção monetária com base no IPCA desde de cada pagamento a menor. Condenação imposta à Fazenda Pública. Interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Retorno dos autos da 3ª Vice-Presidência deste sodalício para o exercício do Juízo de Retratação. Temas 491, 492 e 905 do STJ e 810 do STF. Relação jurídica não-tributária. JUROS - A fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porém, sem efeitos retroativos. CORREÇÃO MONETÁRIA - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, o que autoriza a aplicação do IPCA, índice que melhor reflete a inflação do período. Impossibilidade de o Colegiado se manifestar quanto as demais questões, face a prevalência do princípio do tantum devollutum quantum apellatum. Apelante que somente se insurgiu quanto a legitimidade passiva, a verba honoraria, juros e correção monetária. Questão atinente a revisão da pensão que se encontra sob o manto da coisa julgada, eis que esta sequer foi objeto de recurso. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE SE EXERCE PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 0,5% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.960/2009, APLICANDO-SE A PARTIR DAÍ OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DETERMINA A NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, DADA PELA LEI 11.960/2009, MANTENDO-SE A CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO O IPCA, ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO DO PERÍODO.“ 
    A Terceira Vice-Presidente realizou o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, deixando de admiti-lo, quanto à questão da revisão da pensão, por falta de prequestionamento e, quanto ao Tema 810, consignou o prejuízo do recurso, em face do acórdão de retratação proferido.
    Nesse agravo, a parte recorrente alega que “não obstante o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre o tema veiculado no recurso extraordinário, cabe observar que o réu opôs embargos de declaração (fls. 208-210) em face dessa decisão, no qual apontou precisamente a omissão quanto à ‘violação do art. 40, §§ 7º e 8º, da CR/88, com redação dada pela EC nº 41/2003, uma vez que o óbito do ex-segurado, instituidor da pensão da parte autora, ocorreu após a referida Emenda Constitucional’”. 
    O recurso extraordinário é inadmissível. Tal como consignou a decisão agravada, a questão relativa à revisão da pensão não foi sequer abordada no recurso de apelação. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o] cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
     Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator